Tribunal: TJDFT
Processo: 0704708-89.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS – COMPETÊNCIA – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO. CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA –RETENÇÃO DO PRÊMIO DE SEGURO – LEGALIDADE, EM TESE – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESTITUIÇÃO QUE SE IMPÕE. MULTA RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO EFETIVO CAUSADO AO GRUPO – NÃO INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. REEMBOLSO AO FINAL DO GRUPO DE CONSÓRCIO. DANOS MORAIS INEXISTENTES – MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
1. Defiro a gratuidade de justiça com fundamento no documento de ID Num. 15569971 - Pág. 1.
2. Trata-se o caso dos autos de pretensão de restituição de parcelas pagas em decorrência de desistência de dois contratos de consórcio firmados entre as partes. O autor afirmou que no ato da contratação lhe foi prometida contemplação dentro de 3 meses e como tal não aconteceu, optou por desistir do negócio. Afirmou também que pagou as 3 primeiras mensalidades de cada contrato, totalizando R$ 6.439,92. Como desistente do grupo, pugnou junto às rés pela devolução dos valores pagos, ocasião em que lhe ofertaram o reembolso após o encerramento do grupo, de apenas R$ 2.792,04 em razão da retenção de valor de seguro prestamista. Ajuizou esta ação em que pede o reembolso imediato e integral das parcelas pagas.
3. Sobreveio sentença de extinção do processo, sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial em razão da superação do valor de alçada (em se tratando de rescisão contratual, o valor da causa equivaleria ao valor das avenças – R$ 110.480,00).
4. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado em que argumenta que o valor da causa não deve corresponder ao valor total dos contratos, mas sim apenas à parte controvertida da quantia devida por uma parte a outra, acrescida da pretensa reparação por danos morais, o que alcançaria aproximadamente R$ 26.000,00, portanto, valor dentro da alçada dos Juizados Especiais.
5. Com razão o recorrente. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis o valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido pela parte, que, no caso, encontra-se dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais. ENUNCIADO 39 do XXXVIII FONAJE – “Em observância ao art. 2o da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.” Assim, merece ser cassada a sentença proferida, pois é competente o Juizado Especial para o processamento do feito. Estando a causa madura para julgamento, pela desnecessidade de instrução, passo ao julgamento do feito (CPC/2015, art. 1.013, § 3o, inciso I).
6. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Não há que se falar em falta de interesse de agir, pois, à luz do relato feito na peça inicial, há utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA.
7. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
8. Procedi o exame do conjunto probatório e cheguei à conclusão de que assiste razão em parte ao recorrente. A uma, porque é válida a estipulação de seguro em grupo a benefício de consorciados aderentes a grupo de consórcio, presentes e futuros, desde que formalizada a adesão à apólice, caso em que é lícita a retenção do valor pago pelo consumidor a título de prêmio de seguro.No entanto, no caso em debate não há valor a ser retido a esse título pela empresa, porque não consta dos autos qualquer apólice de seguro ou qualquer outro documento que comprove a existência do seguro em grupo.
9. A duas, porque é indevida a incidência da multa, uma vez que as requeridas sequer demonstraram a existência de cláusula contratual nesse sentido, pois nem mesmo juntaram aos autos o instrumento do negócio subscrito pelo autor. Ademais, além disso, tal cobrança só teria lugar caso asrés tivessem demonstrado efetivo prejuízo ao grupo, em decorrência da desistência do autor, como preconiza o art. 53, § 2o do CDC. No caso dos autos não restou evidenciado nenhum dano em razão da desistência manifestada pelo autor.
10. Quanto à retenção de quantia a título de taxa de administração, conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 edaCircularn.2.766/1997doBACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento).In casu, apesar do contrato não ter sido juntado pelas partes, a fim de se aferir o percentual fixado aquele título, é de se extrair do documento de ID Num. 14643441 - Pág. 1 que o foi no patamar de 20%, que se mostra razoável e legítimo.
11. Não prospera a alegação do autor de promessa de contemplação em tempo certo, dado a ausência de prova nesse sentido, mormente em função do teor do documento de ID Num. 14643444 - Pág. 1 subscrito pelo próprio autor no sentido da ciência de que a contemplação só se daria por sorteio ou lance vencedor.
12. No que se refere à restituição do valor principal, a jurisprudência do e. STJ e das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que a administradora do consórcio tem o prazo de 30 dias para devolver os valores pagos pelo consorciado desistente a partir do encerramento do consócio. (REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 16/02/2016). Desse modo, razão não ampara o recorrente neste ponto.
13. O valor a ser restituído ao consorciado deverá ser corrigido monetariamente desde o desembolso, sob pena de ocasionar enriquecimento ilícito por parte da administradora de consórcio. (Sumula 35 do STJ). O termo inicial da incidência dos juros deverá ser após o prazo estipulado para a restituição das parcelas pagas, pois somente após tal prazo é que incorrerá em mora a administradora do Consórcio.
14. Por fim, a situação vivenciada pelo autor não passa de mero aborrecimento próprio da vida em sociedade e sem altitude suficiente para embasar a reparação não patrimonial.
15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
Para condenar solidariamente as rés a devolver ao autor a quantia de R$ 6.439,92, corrigida monetariamente desde os respectivos pagamentos e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, após o encerramento do grupo consorcial originalmente contratado, deduzido sobre o montante correspondente (valores pagos) a taxa de administração no percentual de 20% (vinte por cento).
16. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dada a inexistência de recorrente vencido.